Tribunal: TJMT
Processo: 1029791-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029791-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EURIPEDES BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 014.308.301-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 25 E 72, IV, DA LEI Nº 9.605/1998 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981 – IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – TEMA 1.036/STJ – PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1 - Nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei nº 9.605/1998, e dos artigos 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008, é legítima a apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais, medida que visa não apenas punir, mas também prevenir novas infrações e garantir a proteção do meio ambiente.

2 - A responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, conforme o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, razão pela qual todos aqueles que concorrem direta ou indiretamente para o ilícito respondem pelos danos ambientais, ainda que na condição de locadores ou prestadores de serviço.

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.036/STJ) consolidou o entendimento de que a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais independe da comprovação de uso exclusivo ou habitual para a prática ilícita, sendo suficiente a constatação de sua utilização na infração ambiental.

4 - A nomeação do proprietário do bem como fiel depositário não é um direito subjetivo, cabendo à Administração Pública, em juízo de conveniência e oportunidade, decidir sobre a destinação do bem apreendido, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5 - A apreensão do maquinário está em consonância com os princípios da precaução e da prevenção, que fundamentam o direito ambiental, de modo que a liberação do bem ao agravado comprometeria a eficácia da fiscalização ambiental e poderia incentivar novas infrações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1045258-70.2024.8.11.0041
, deferiu parcialmente a liminar pleiteada pelo agravado, EURÍPEDES BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, determinando a sua nomeação como fiel depositário da Pá Carregadeira Case W20E Turbo, objeto do Termo de Apreensão nº 5685000124, até o julgamento do processo administrativo.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, argumentando que a apreensão do maquinário foi realizada de acordo com a legislação ambiental, uma vez que o equipamento foi utilizado em atividades de desmatamento ilegal. Aponta que a nomeação do agravado como depositário fiel coloca em risco a eficácia da fiscalização ambiental e compromete a finalidade da apreensão, que é a proteção ao meio ambiente. Aduz, ainda, que a posse do bem pelo agravado não é imprescindível para sua subsistência, e que há risco de dano irreparável ao se permitir a utilização do equipamento enquanto o processo administrativo não é concluído.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Nas contrarrazões, o agravado sustenta que é terceiro de boa-fé, pois apenas alugava o equipamento para prestação de serviços a terceiros, conforme contrato de prestação de serviços apresentado nos autos. Argumenta que não foi autuado por infração ambiental e que a máquina é seu único meio de sustento, sendo a apreensão desproporcional e causadora de prejuízo irreparável. Alega, ainda, que a SEMA-MT não analisou seu pedido administrativo de restituição do bem, demonstrando inércia da administração pública. Por fim, requer o não conhecimento do agravo, sob o argumento de que o Estado não juntou a decisão agravada no momento da interposição do recurso, em descumprimento ao artigo 1.017, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança, determinando a nomeação do agravado como fiel depositário da Pá Carregadeira Case W20E Turbo, objeto do Termo de Apreensão nº 5685000124, até o julgamento do processo administrativo.

Prefacialmente, impõe-se afastar a preliminar suscitada pelo agravado de não conhecimento do agravo, sob a alegação de ausência de peças essenciais, em especial da decisão agravada.

Nos termos do artigo 1.018 do Código de Processo Civil de 2015, bem como da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de cópia da decisão agravada não impede o conhecimento do recurso quando os autos tramitam integralmente em meio eletrônico na origem e no tribunal. No presente caso, verifica-se que o processo tramita exclusivamente em meio digital, permitindo o acesso direto aos autos na origem, dispensando a necessidade de anexação da decisão recorrida pelo agravante.

Dessa forma, não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

Nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei nº 9.605/1998, e dos artigos 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008, a apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais é medida legítima e necessária à prevenção de danos ambientais. Tais dispositivos conferem à Administração Pública a prerrogativa de manter a guarda dos bens apreendidos ou, excepcionalmente, confiá-los a fiel depositário, desde que não haja risco de reincidência na prática ilícita.

No caso concreto, a liberação do bem ao agravado não se revela medida adequada. Embora este alegue ser terceiro de boa-fé, comprovando que o equipamento estava alugado para prestação de serviços, tal fato não afasta a legalidade da apreensão, tampouco impede a manutenção da restrição imposta pelo órgão ambiental. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.036, firmou entendimento de que a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais independe de comprovação de uso específico ou exclusivo para a prática ilícita, sendo suficiente a constatação de sua utilização na infração ambiental.

Ademais, a responsabilidade ambiental tem natureza objetiva e solidária, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, de modo que todos aqueles que concorrem, direta ou indiretamente, para o ilícito respondem pelos danos causados ao meio ambiente. Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT vem consolidando o entendimento de que a locação do bem não impede sua apreensão, cabendo ao proprietário adotar garantias para prevenir e mitigar eventuais danos ambientais causados pelo locatário.

Não se pode ignorar, ainda, que a nomeação do agravado como fiel depositário contraria o entendimento jurisprudencial que preconiza que o proprietário do bem apreendido não possui direito subjetivo à sua restituição, cabendo à Administração, em juízo de conveniência e oportunidade, decidir sobre o destino do bem apreendido. Nesse aspecto, permitir que o agravado permaneça na posse do equipamento esvaziaria a eficácia da fiscalização ambiental, contrariando os princípios da precaução e da prevenção, que orientam a legislação ambiental.

Por fim, a apreensão dos bens utilizados em infrações ambientais não se restringe a uma sanção administrativa, mas também visa evitar a continuidade da prática ilícita, garantindo que o bem não seja novamente empregado em atividades lesivas ao meio ambiente. Dessa forma, ainda que o maquinário tenha sido locado, essa circunstância não impede sua retenção, pois o direito ambiental não admite flexibilização que possa comprometer a integridade do meio ambiente.

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão agravada para determinar a manutenção da apreensão do maquinário até a conclusão do processo administrativo, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025